Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-28.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001642-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEIRE APARECIDA DA SILVA - CPF: 531.868.771-72 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REGISTRO DE AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVIABILIADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

Restando demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de falha na conexão, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001642-28.2025.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Claudineire Aparecida da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a Autora não ter comparecimento à audiência de conciliação e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a parte Reclamante não compareceu à audiência de conciliação realizada em 01/04/2025, às 10h40, entretanto, no mesmo dia, às 17h18, foi juntada manifestação da parte autora com
prints
da tentativa de adentrar a sala virtual, sendo que os horários fixados, correspondem ao período da audiência, o que sequer foi mencionado na sentença proferida.

Ao analisar a justificativa apresentada pela Autora, entendo que restou evidenciado que, em decorrência de problemas técnicos, a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual para participar da audiência.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025